Tribunal: TJSP
Processo: 0021367-22.2020.8.26.0506
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Pretendida retificação do cálculo de pena para constar 40% (2/5) como lapso temporal para progressão de regime. Inviabilidade. Agravado reincidente, o quanto basta. Inteligência da LEP, art. 127, VII. Inexigibilidade de que seja específica.
IMPROVIMENTO.